Tribunal: TJDFT
Processo: 0772657-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO COMPLEMENTAR PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DECRETO DISTRITAL n.o 46024/ 2024. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte individual para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, às expensas do Poder Público. Em suas razões recursais, discorre sobre o arcabouço jurídico e legal que respalda o direito ao transporte individualizado, sustenta a necessidade do fornecimento de transporte pelo ente distrital, sob pena de agravamento do seu estado de saúde, conforme o relatório médico anexado à petição inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 81139228).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a obrigatoriedade (ou não) da Administração Pública fornecer transporte individualizado, porta a porta, ao portador de doença renal crônica para realização de sessão de hemodiálise.
III. Razões de decidir
4. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CF/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
5. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
6. No caso concreto, conforme o relatório médico acostado aos autos (ID 81139209), a autora/recorrente tem 33 anos, é portador de DOENÇA RENAL CRÔNICA ESTÁGIO FINAL (CID: N18.0) decorrente de Esclerose Peritonial Encapsulante, com risco aumentado de intercorrências clínicas, como hipotensão e sangramento da FAV (fístula arteriovenosa) após as sessões de hemodiálise; necessitando do transporte especializado, a fim de garantir a realização das sessões de hemodiálise e a segurança, conforto e integridade clínica da paciente durante o trajeto.
7. Desse modo, o relatório médico atesta que a saúde da autora/recorrente não permite o seu deslocamento em transporte público convencional, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte público complementar (porta a porta) para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, na forma prevista pelo Decreto Distrital n.o 46.024 de 12/07/2024.
8. Não obstante o ofício encaminhado em reposta ao pedido de informações do juiz de origem (ID 81139210), informando as dificuldades enfrentadas para atender a demanda de pacientes com hemodiálise, tal argumento não exime o dever do Estado em garantir o atendimento adequado e igualitário a todos os pacientes, recaindo sobre si a necessidade de ampliar os recursos e geri-los de maneira eficiente, tal como a saúde requer.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar à autora/recorrente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial.
10. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.